Tribunal: TJDFT
Processo: 0725633-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Processo : 0725633-29.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 236893552 dos autos originários n. 0714573-72.2024.8.07.0007) proferida em ação de repetição de indébito fundada na cobrança abusiva de encargos contratuais na quitação antecipada de financiamento imobiliário, que indeferiu a inversão do ônus da prova e atribuiu exclusivamente ao autor, aqui agravante, o custeio integral da prova pericial contábil. Fundamentou o juízo singular: Converto o feito em diligência. Diante da última petição da parte autora, entendo ser necessário sanear o feito. [...] As partes divergem quanto ao cálculo do correto saldo devedor para fins de quitação antecipada. A parte ré aduziu que no laudo contábil apresentado pelo autor não foi considerado disposições contratuais relativas a às correções oriundas de atrasos no pagamento das parcelas, conforme previsto no contrato”, tais como juros de carência, taxa de administração, juros de mora, e multa por atraso no pagamento. O autor em réplica reiterou o laudo que apresentou com a petição inicial, afirmando que a planilha apresentada pela ré (id. 218602880) não explicaria o saldo devedor, a saber, como chegou ao valor de R$585.373,17. Na petição de ID 230572895, a parte autora impugna a planilha de fluxo financeiro apresentada pela requerida, sustentando que o valor inicial de R$ 491.298,95 teria sido majorado para R$ 551.790,13 ao final do oitavo mês, correspondente ao período de carência, o que representaria um acréscimo de 12,31% exclusivamente a título de juros em apenas sete meses – percentual que, segundo alega, extrapola os limites contratualmente pactuados em 05/10/2021. Aponta, ainda, outras supostas inconsistências nos cálculos contábeis apresentados. Verifico que a controvérsia gira em torno da correta aplicação das cláusulas contratuais aos cálculos contábeis apresentados, sendo necessária a produção de prova pericial para elucidação da matéria. Embora se trate de relação de consumo, não se justifica a inversão do ônus da prova, pois não há indícios de hipossuficiência técnica ou dificuldade probatória por parte do autor. Conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especificamente quanto à a alegação de erro nos cálculos realizados pela parte requerida. Nessa perspectiva, nomeio perito contábil o Sr. André Gustavo dos Santos, telefone: 3536-9562, e-mail: andregsv@gmail.com, que deverá ser intimado para oferecer proposta de honorários no prazo de 5 dias, cujo ônus de pagamento recai sobre a parte autora. O agravante sustenta que a decisão atacada impõe-lhe grave prejuízo, configurando violação aos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta ser consumidor hipossuficiente técnica e informacionalmente frente às instituições financeiras agravadas, detentoras exclusivas dos sistemas e métodos de cálculo relacionados ao contrato. Considera “desproporcional e antijurídico exigir que o consumidor suporte a integralidade da prova técnica de fatos que estão na esfera de controle exclusiva da parte contrária”. Defende que a inversão do ônus da prova não é mera faculdade judicial, mas instrumento essencial à igualdade material entre as partes, especialmente em relações de consumo marcadas por significativa desigualdade técnica e estrutural. Afirma que não se exige comprovação de miserabilidade para caracterização da hipossuficiência prevista no CDC, sendo suficiente a constatação da desigualdade informacional e técnica existente entre consumidor pessoa física e instituições financeiras altamente especializadas. Alega que apresentou laudo contábil técnico pré-constituído, fundamentado em divergências quanto ao saldo devedor e taxas de juros abusivas praticadas pelas agravadas, demonstrando diligência probatória e verossimilhança das alegações. Aponta que a negativa de inversão do ônus probatório prejudica diretamente a função social e protetiva das normas consumeristas, além de violar o princípio da boa-fé objetiva, a vulnerabilidade do consumidor e o devido processo legal. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada, para determinar a inversão do ônus da prova em favor do agravante e impor às agravadas o custeio da perícia contábil. Decido. Admito em parte o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. XI, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Cuidando-se de relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando a alegação for verossímil ou quando for ele hipossuficiente, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Todavia, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a aplicação do art. 6o, inciso VIII, do CDC não é automática e depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança da alegação e da demonstração de hipossuficiência do consumidor” (AgInt no AREsp n. 2.320.038/PI, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Com efeito, “a aplicação do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado” (Acórdão 1620918, APC 0732768-31.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 21/9/2022, PJe: 5/10/2022). Na hipótese, o agravante ajuizou a demanda visando à restituição de valor pago a maior em razão de suposta cobrança abusiva no momento da quitação antecipada de financiamento imobiliário celebrado com a instituição financeira. Em sede de especificação de provas (id. 222796579 na origem), ambas as partes pediram o julgamento antecipado (ids. 223318217 e 223945281 na origem). O juízo originário, contudo, converteu o julgamento em diligência para saneamento processual, oportunidade em que indeferiu a inversão do ônus da prova e, constatando que “a controvérsia gira em torno da correta aplicação das cláusulas contratuais aos cálculos contábeis apresentados”, considerou “necessária a produção de prova pericial para elucidação da matéria”, determinando ao autor-agravante o adiantamento dos honorários periciais. Infere-se dos autos originários, que ambas as partes juntaram documentos, inclusive foi anexado o contrato de financiamento imobiliário objeto da quitação antecipada. Nesse contexto, revela-se descabida a inversão do ônus da prova, porque, de fato, não se evidencia “indícios de hipossuficiência técnica ou dificuldade probatória por parte do autor” na produção da prova que o juiz entendeu necessária. No entanto, quanto ao adiantamento dos honorários do perito, em parte, assiste razão ao agravante. O Código de Processo Civil dispõe sobre o pagamento das despesas dos atos que forem realizados a pedido das partes ou determinados de ofício pelo juiz ou a requerimento do Ministério Público, estabelecendo a quem cabe custear a prova. Segundo o Código de ritos, verificada a necessidade de perícia judicial, e não se tratando de beneficiário da gratuidade de justiça ou de fase autônoma de liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos (Tema 871 do STJ), as despesas com a realização da prova devem ser antecipadas nos termos do art. 82 do CPC. Nesse passo, o adiantamento das despesas de produção da prova técnica é tratado no art. 95, caput, do CPC, segundo o qual, “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. (Sublinhado) Essa regra não se altera pelo simples fato de, eventualmente, ter havido inversão do ônus da prova, a fim de obrigar o fornecedor ao pagamento dos honorários de uma perícia que não requereu, conforme está pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. PERÍCIA. HONORÁRIOS. ADIANTAMENTO PELO FORNECEDOR. NÃO OBRIGATORIEDADE. ALEGAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. CARGA DINÂMICA DA PROVA. DANO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, aquele contra quem houve a inversão do ônus não é obrigado a custear honorários de perícia devendo, contudo, arcar com as consequências da não produção da prova. 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.953.714/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022. Grifado) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE. 1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar a possibilidade de inversão do ônus da prova, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula no 7/STJ. 2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor. 3. Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a parte recorrente se limitou a citar acórdãos trazidos como paradigmas, sem realizar o necessário cotejo analítico e sem demonstrar a similitude, em desatenção, portanto, ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.473.670/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 18/6/2019. Grifado) No caso, depreende-se que a prova pericial foi determinada de ofício pelo juízo a quo, impondo-se o rateio dos honorários entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC. Daí, a probabilidade de provimento do recurso, ao menos em parte, bem assim o perigo da demora, tendo em vista que a decisão recorrida intimou o agravante para providenciar, desde logo, o adiantamento dos honorários periciais, cujo proposta já se encontra nos autos originários. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 1o de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator